Tribunal: STF
Processo: Rcl 91687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região  (Processo 0001557-11.2024.5.07.0018), que teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“As bases de dados, cadastros e sistemas mantidos pelo SERPRO não poderiam ser gerenciados por empresas do setor privado, exatamente porque colocaria a sociedade em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, basta se supor uma perda de dados ou um conflito de natureza contratual com o fornecedor privado. Nessa hipótese, a empresa contratada poderia legitimamente deixar de prestar os serviços enquanto o conflito se resolvesse. A administração pública não pode ficar sujeita a esse risco. Basta esse motivo para se concluir que as atividades exercidas pelo SERPRO possuem natureza de serviços exclusivos de Estado e não podem ser transferidos para a iniciativa privada. 
Isso reforça o entendimento de que os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias.
[...]
A característica de empresa prestadora de serviços públicos essenciais para a União levaram o Supremo Tribunal Federal a considerar o SERPRO, recentemente, uma empresa estatal imune à incidência de impostos sobre renda, patrimônio e prestação de serviços, na forma do art. 150, VI, "a" da Constituição Federal. 
[...]
O Supremo Tribunal Federal tem consolidado, com clareza e consistência, a compreensão de que empresas estatais que reúnem características específicas de atuação pública e institucional devem ser submetidas ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Essa jurisprudência, firmada com base na interpretação sistemática e finalística da ordem constitucional, reflete uma distinção essencial entre estatais que atuam em regime concorrencial e aquelas voltadas à execução de funções públicas primordiais. 
O ponto central desse entendimento está na tríplice condição identificada pelo STF: a estatal deve (i) prestar serviço público, (ii) em regime de exclusividade e (iii) sem objetivo lucrativo primário. Essa tríade define o perfil institucional das entidades que, por sua natureza pública e função estratégica, devem gozar das prerrogativas típicas da Fazenda Pública, dentre elas, o pagamento de condenações judiciais por meio de precatórios.
Esse entendimento foi afirmado de forma categórica no julgamento da ADPF n. 1.090/RJ (Anexo P.09), quando o Plenário da Corte, sob relatoria do Ministro Cristiano Zanin, expressamente reconheceu que o regime de precatórios é aplicável às estatais que se enquadram nesses requisitos, em especial quando vinculadas à prestação de serviços essenciais ao interesse público e à manutenção da estrutura do Estado. 
Tal linha de raciocínio não é pontual, mas parte de uma jurisprudência consolidada. Nos julgamentos das ADPFs 275 e 387 (Anexos P.10 e P.11), o Supremo já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada — e não apenas a forma jurídica da entidade — é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição.
[...]
Portanto, é evidente que o SERPRO deve ser submetido ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, não podendo ter seus bens penhorados ou bloqueados para satisfação de dívidas judiciais. ”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a confirmação da decisão proferida em tutela de urgência (pedido “1” e “2”)”, nos quais são requeridos “ (caso se consume a condenação da empresa a pagar o valor fixado na sentença transitada em julgado) que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal” e “a suspensão imediata dos efeitos da decisão que não reconheceu o direito de inexigibilidade do depósito recursal, afastando a exigência do depósito recursal como pressuposto de admissibilidade de futuros recursos trabalhistas interpostos por esta empresa pública federal”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante.
Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região afastou a incidência das prerrogativas da Fazenda Pública em relação à ora Reclamante, nos seguintes termos: 

“A Recorrente alega fato novo sobre a submissão do SERPRO ao regime de precatórios, com base em decisões do STF de 2025 (RCLs de outubro de 2025), e requer a isenção de custas e depósito recursal. Primeiramente, as decisões citadas são posteriores à prolação do acórdão regional (data de autuação: 04/06/2025), não tendo sido objeto de análise pela Corte de origem. A alegação de "fato novo" em recurso de revista exige demonstração de que o fato surgiu após a prolação do acórdão recorrido e que sua análise é indispensável para o deslinde da controvérsia. No entanto, o recurso de revista não é a via adequada para a análise de fatos novos ou para suscitar questões não prequestionadas na instância inferior. A discussão sobre a aplicação do regime de precatórios, a isenção de custas e depósito recursal, por ser matéria de execução, deve ser suscitada na fase própria, não impedindo o seguimento do recurso nesta fase de conhecimento, a menos que haja determinação expressa do STF com eficácia vinculante que afete o processamento do próprio recurso. 
Diante do exposto, DENEGO SEGUIMENTO ao Recurso de Revista.” (eDoc. 19, fls. 26/27) 

No caso, verifica-se que o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO é um empresa pública federal que tem por objeto a execução de serviços púbicos essenciais e estratégicos de tratamento de informações e processamento de dados para o Governo Federal, nos termos do art. 1º da Lei 5.615/70. 
A partir da análise da natureza jurídica dessa empresa estatal e das peculiaridades que conformam a execução de seus serviços, a Primeira Turma desta CORTE reconheceu o direito à imunidade recíproca em favor da SERPRO, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “a” da CF/88, por ocasião do julgamento da ACO 2.658/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, cuja decisão monocrática recebeu a seguinte ementa elucidativa: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Empresa pública que desempenha serviços públicos essenciais ao funcionamento da Administração Pública. Extensão da imunidade assegurada pelo art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. Pedido julgado parcialmente procedente.”

Nessa mesma linha, reconhecendo que a SERPRO presta serviços públicos essenciais que legitimam a submissão de seus débitos judiciais ao regime de precatório, cito as seguintes decisões monocráticas: RCL 85.615, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 08/10/2025;  RCL 85.225/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/10/2025; Rcl 84.927/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/9/2025; e Rcl 84.968/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/09/2025.
Consideradas essas premissas, essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).

Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 
Na oportunidade, esta CORTE assentou que:

“8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 
9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).
Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).

Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado rejeitou a aplicação à ora Reclamante do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal e das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO  PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 0001557-11.2024.5.07.0018, determinando a submissão da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente